Tribunal: TJSP
Processo: 1006320-22.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Fratura do 4o quirodáctilo da mão direita – dificuldade no exercício da função laborativa – Nexo causal infortunístico verificado – Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia subsequente à cessação do benefício anterior. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de improcedência. Fratura do 4o quirodáctilo da mão direita – dificuldade no exercício da função laborativa – Nexo causal infortunístico verificado – Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia subsequente à cessação do benefício anterior. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da Emenda. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observada a súmula 111/STJ, que permanece aplicável mesmo após a vigência do CPC/15. Tema 1105/STJ. Sentença reformada – Recurso provido.